Tribunal: TJDFT
Processo: 0701326-74.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL em face à decisão da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que determinou a penhora de numerário junto ao Sisbajud. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido pelos agravados em 14/10/2024 e no valor de R$15.694.887,02. Intimada ao cumprimento da obrigação, a devedora, ora agravante, procedeu ao depósito judicial em 20/12/2024. Naquela ocasião, atualizou a dívida até 30/11/2024. Os credores alegaram que o depósito não foi suficiente, posto que não aplicou os índices de juros e correção monetária relativo aos vinte dias transcorrido entre a data da atualização e o depósito judicial. Em resposta, a devedora alegou que o valor pretendido seria ínfimo frente ao montante total do débito e que na data do depósito judicial os índices de inflação relativos a dezembro de 2024 ainda não haviam sido divulgados, restando impedida de incluí-los nos cálculos. Sobreveio a decisão agravada em que o juízo determinou o bloqueio judicial da quantia remanescente e intimou o credor a se manifestar quanto à resposta da executada. Nas razões recursais, a agravante repristinou a alegação de que estava impedida de atualizar a dívida até a data do depósito, porque o índice oficial de inflação de dezembro ainda não estava disponível. Sustentou que o juízo não analisou as teses defensivas e, quanto ao mérito e acresceu que o prosseguimento do processo forçado representaria enriquecimento sem causa por parte dos credores. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada. Preparo regular sob ID 70754083. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Da realização da penhora: O documento em anexo noticia o bloqueio integral da quantia executada. Observem as partes que, em que pese o disposto no artigo 854, §5o, do Código de Processo Civil, é certo que os valores não transferidos imediatamente para conta judicial permanecem sem qualquer correção monetária ou remuneração até a solução das eventuais manifestações das partes, acarretando danos tanto ao credor quanto ao devedor. Com efeito, os prazos previstos no CPC para manifestação das partes e, ainda, os prazos necessários para que os autos venham novamente para a conclusão, acabarão por fazer com o que o valor bloqueado não mais seja suficiente para o pagamento integral do débito (em caso de concordância com a penhora) ou, ainda, acabarão por fazer com que o devedor receba valor menor do que teria direito (em caso de desconstituição da penhora), em virtude da ausência de correção e remuneração do valor bloqueado. Há, portanto, a necessidade de compatibilizar o disposto no artigo 854, §5o do CPC, com o disposto no artigo 304 e seguintes do Código Civil, relativo ao adimplemento e extinção das obrigações, não sendo razoável impor ao devedor os consectários da mora após o bloqueio judicial, muito menos privar o credor da correção monetária. Desta forma, declaro efetivada em penhora o bloqueio realizado e promovo, nesta data, a transferência do valor bloqueado para conta a disposição deste Juízo, conforme protocolo em anexo, ficando a instituição financeira indicada, na pessoa do gerente geral da agência ali indicada, como depositário fiel da quantia ora penhorada. Dispensada a lavratura de termo de penhora, na forma do artigo 854, §5o, do Código de Processo Civil. Executado com advogado: Fica o devedor intimado, através do seu patrono constituído, acerca do bloqueio, transferência e penhora realizadas, inclusive para fins do disposto nos §§2o e 3o do artigo 854 do Código de Processo Civil. Executado sem advogado: Promova-se a respectiva intimação pessoal. Caso a intimação seja realizada pela via postal (art. 513, §2o, inciso II, do CPC), o mandado deverá ser dirigido para o endereço onde ocorreu a citação ou, se existente nos autos, para outro endereço informado pelo próprio executado. Caso a diligência seja infrutífera, por alteração de endereço sem prévia comunicação ao Juízo, nos termos do parágrafo único do art. 274 do Código de Processo Civil, presumir-se-á válida a sua realização, pois dirigida ao endereço em que o executado foi citado/intimado, ou, ainda, para o endereço por ele próprio fornecido, razão pela qual os prazos passarão a fluir a partir da data da juntada do respectivo AR. Prazo para manifestação: Observem, ainda, que o prazo para manifestação é de 15 dias, em relação às matérias indicadas no artigo 525, §11o do CPC (em caso de cumprimento de sentença) ou no artigo 917, §1o do CPC (em caso de execução). Manifestação do exequente: O exequente deverá, desde já, independentemente da apresentação de impugnação à penhora, informar se o valor penhorado possibilita a extinção pelo pagamento, ciente de que seu silêncio será interpretado como anuência. Caso aponte a existência de débito remanescente, deverá trazer planilha discriminada, já com o abatimento do valor penhorado. Em quaisquer das hipóteses deve fornecer número da agência, conta e banco para transferência da quantia (incusive chave pix, se houver) e, caso o pedido seja para transferência em conta do patrono, observar se a procuração confere poderes para dar e receber quitação, evitando intimações desnecessárias. Em caso de ausência de impugnação à penhora, fica desde já autorizada a expedição de alvará de levantamento/ofício de transferência em favor do exequente, desde que ausente qualquer penhora no rosto dos autos.” Conforme relatado, antes de decidir a impugnação apresentada pelo devedor, o juízo realizou a penhora do numerário por meio do sistema Sisbajud. Nas razões recursais, a agravante limitou-se a repristinar as alegações da impugnação e que sequer havia sido apreciada pelo juízo. Porém, olvidou de impugnar os fundamentos da decisão agravada e que tão somente procedeu à penhora. Cuida-se, em verdade, da interposição do recurso por antecipação e antes que o juízo decidisse a questão controvertida. Em exame aos autos principais, constata-se que somente após a interposição do agravo de instrumento e no dia 24/04/2025 o juízo apreciou os fundamentos da devedora e rejeitou a impugnação. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a recorrente deixado de impugnar o fundamento da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Por fim, caso a pretensão da recorrente fosse a impugnação à penhora, deveria lançar mão do instrumento processual adequado e perante o próprio juízo. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se, inclusive a douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 15 de maio de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator